Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREMATURA. SUSPENSÃO. NECESSÁRIA. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto cumprimento de sentença ajuizado pela parte ora apelante ante o julgamento de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspender o processo e não o extinguir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de suspensão processual em casos em que configurada a prejudicialidade externa.
4. No caso dos autos, necessário entender que eventual alteração do entendimento firmando na Ação Rescisória poderá gerar danos para parte, motivo pelo qual, em observância ao princípio da efetividade e da economia processual, bem como para resguardar a segurança jurídica, é necessário determinar a suspensão processual até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
5. A extinção do cumprimento de sentença, portanto, foi precipitada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2037629 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 2a Câmara Cível, Acórdão 2078958 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível, Acórdão 2074455 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.